Tribunal: TJDFT
Processo: 0753199-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE CONSTRUIR E/OU NEGOCIAR O IMÓVEL LITIGIOSO. POSSIBILIDADE.
1. O agravante provou a plausibilidade do direito por ele afirmado, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada; pois, mesmo diante da necessidade do devido contraditório para aferir os requisitos previstos no art. 561 do CPC, o qual será feito no juízo originário, é indubitável que o agravado se encontra na posse do imóvel realizando as construções evidenciadas nos autos.
2. In casu, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência requerida para que o agravado se abstenha de construir no imóvel litigioso e/ou negociá-lo até superveniente decisão do juízo originário.
3. Recurso provido.